Tribunal: TJES
Processo: 5002272-96.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002272-96.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: GELSON ANTONIO ZANOTTI JUNIOR

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE (VERTICAL). EM SEU RECURSO, O ENTE MUNICIPAL SUSCITOU APENAS QUESTÕES PRELIMINARES, SEM ADENTRAR O MÉRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NOME INCORRETO DA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL SANÁVEL. CADASTRO DO PROCESSO COM INDICAÇÃO DO NOME CORRETO. OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL DIZEM RESPEITO AO AUTOR CORRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA CONSIDERANDO A PARTE CADASTRADA E SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida inépcia da inicial, pois o nome da parte autora não está correto na inicial. Ainda, há alegação de litispendência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se há inépcia da petição inicial e se há litispendência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
Em que pese a incorreção do nome da parte na petição inicial, o cadastro do processo e todos os documentos que o acompanham a exordial indicam o nome correto da parte autora, tratando-se de mero erro material e sanável.

04. N
ão havendo identidade de partes, conforme exige o art. 337, §2º, do CPC, afasta-se a alegação de litispendência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5002272-96.2024.8.08.0047

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: GELSON ANTONIO ZANOTTI JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE (VERTICAL). EM SEU RECURSO, O ENTE MUNICIPAL SUSCITOU APENAS QUESTÕES PRELIMINARES, SEM ADENTRAR O MÉRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NOME INCORRETO DA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL SANÁVEL. CADASTRO DO PROCESSO COM INDICAÇÃO DO NOME CORRETO. OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL DIZEM RESPEITO AO AUTOR CORRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA CONSIDERANDO A PARTE CADASTRADA E SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida inépcia da inicial, pois o nome da parte autora não está correto na inicial. Ainda, há alegação de litispendência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se há inépcia da petição inicial e se há litispendência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
Em que pese a incorreção do nome da parte na petição inicial, o cadastro do processo e todos os documentos que o acompanham a exordial indicam o nome correto da parte autora, tratando-se de mero erro material e sanável.

04. N
ão havendo identidade de partes, conforme exige o art. 337, §2º, do CPC, afasta-se a alegação de litispendência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança (Progressão Vertical de Servidor), em que pretende a parte autora ser enquadrada verticalmente na classe imediatamente superior ao seu cargo de ASG, bem como ressarcida pela diferença de remuneração entre sua classe atual e as outras imediatamente seguintes, ao argumento de que concluiu o último requisito para tanto, qual seja, curso médio e superior.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 11247159) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover a parte requerente para a classes imediatamente superior ao seu cargo de ASG (médio e superior);

b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas (08/2015 a 12/2016 e 01/2017 A 07/2022), que perfazem o montante de R$ 32.022,70 (trinta e dois mil e vinte e dois reais e setenta e um centavos), corrigido monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 11247160), alegando que a sentença recorrida merece reforma, pois: 1) há inépcia da inicial, pois o nome da parte autora não está correto na inicial; e 2) há litispendência.

A parte autora não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

As duas situações levantadas pela municipalidade, em seu recurso, são questões preliminares: inépcia da petição inicial e litispendência.

Desde já, verifico que as razões recursais não merecem prosperar,
sendo caso de manutenção da sentença recorrida.

Quanto à tese de inépcia da inicial, em que pese a incorreção do nome da parte na petição inicial, verifico que o cadastro do processo e todos os documentos que o acompanham a exordial indicam o nome correto da parte autora - qual seja,
GELSON ANTONIO ZANOTTI JUNIOR -
, tratando-se de mero erro material e sanável.

Em termos processuais, um "erro sanável" (ou "vício sanável") refere-se a uma falha no processo que pode ser corrigida ou reparada, permitindo que o processo avance e seja apreciado no mérito. No Novo Código de Processo Civil (CPC), essa ideia é fundamental para garantir a efetividade do processo e evitar que falhas formais impeçam a análise do mérito das questões.

Inclusive, vejo que a Municipalidade apresentou contestação referente ao servidor GELSON, acostando documentos referentes a ele, ou seja, não houve prejuízo ao direito de defesa da parte ré.

Reconheço, pois, a existência de erro material na petição inicial, corrigindo-o para entender que a ação foi ajuizada por
GELSON ANTONIO ZANOTTI JUNIOR.

Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial.

Quanto à segunda tese preliminar levantada, igualmente, não merece prosperar, já que o processo mencionado para alegar a litispendência (autos nº 5002032-10.2024.8.08.0047) possui como parte autora MARIA APARECIDA THOMAZ PINHEIRO e, na forma acima consignada, no presente feito, o polo ativo é ocupado por
GELSON ANTONIO ZANOTTI JUNIOR.

Assim, não havendo identidade de partes, conforme exige o art. 337, §2º, do CPC, afasta-se a alegação de litispendência.

Por fim, pontuo que a parte recorrente não impugnou o mérito da demanda, de modo que este resta incontroverso, sendo, portanto, desnecessário o deslinde de demais fundamentações.

Entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável o comando sentencial. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais em virtude de disposição legal. Sem condenação em honorários advocatícios em virtude da não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)